Tribunal: STF
Processo: HC 235274
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO PELA METADE. VERIFICAÇÃO NO MOMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. QUESTÃO DISTINTA DA DISCUTIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO HC 176.473/RR. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a Lei é “expressa em determinar redução do prazo prescricional pela metade quando o réu for maior de 70 anos na data da sentença”, e não em momento posterior (AO 2.093/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/10/2019).



    II – A interpretação sistemática ocorrida no julgamento do HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de 10/9/2020), restringiu-se à expressão “acórdão condenatório” contida no inciso IV do art. 117 do Código Penal, para afirmar que também o acórdão confirmatório da condenação constitui marco interruptivo do prazo prescricional, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta, sem, no entanto, desconsiderar, para fins de condenação, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.



    III – Com efeito, a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao inciso IV do art. 117 do Código Penal não alcança a literalidade do art. 115 do mesmo Codex, para o qual “[s]ão reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”.



    IV – Agravo regimental improvido.